Tribunal: TJES
Processo: 0004112-39.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004112-39.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FLAVIA OLIVEIRA BATISTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004112-39.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: FLÁVIA OLIVEIRA BATISTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. O apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois solicitou diligências para localização da parte requerida antes de eventual citação ficta, as quais foram negadas pelo juízo a quo. Alega ainda violação ao art. 10 do CPC, por ter sido surpreendido com a decisão sem prévia intimação para indicar outras providências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito por ausência de pressuposto processual foi adequada diante da negativa de diligências para localização do réu; e (ii) analisar se houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC determina que, antes da citação ficta, devem ser esgotados os meios de localização do réu, incluindo requisição, pelo magistrado, de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3º, do CPC). A negativa dessas diligências afronta a legislação processual e compromete o devido processo legal.

4. O indeferimento do pedido de expedição de ofícios em sentença sem a prévia intimação do autor para indicar novas providências caracteriza decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O CPC estabelece como possibilidade a expedição de ofícios pelo magistrado aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. O indeferimento do pedido de expedição de ofícios em sentença sem a prévia intimação do autor para indicar novas providências caracteriza decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJAL, AC 0700132-35.2019.8.02.0061, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 20.12.2024; TJRJ, AI 0064608-02.2023.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos, j. 05.02.2024; TJSP, AI 2192533-83.2022.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
(fls. 119/125) em face da sentença (fls. 105/105-verso) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
FLÁVIA OLIVEIRA BATISTA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a extinção do feito foi indevida, uma vez que a hipótese dos autos não é de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Também sustenta que a sentença objurgada violou o artigo 10 do CPC, o qual veda a prolação de decisões surpresa. Afirma que,
“tendo o juízo entendido pela inviabilidade da expedição dos ofícios requeridos, deveria ter intimado o apelante para indicar novas providências, no entanto, extinguiu o processo sem resolução do mérito
”.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve, ou não, ser anulada.

Da análise dos autos, verifico que as tentativas de citação da requerida no endereço apresentado na exordial pelo autor foram infrutíferas, circunstância que ensejou seu pedido de consulta aos sistemas judiciais, a qual também foi inexitosa. Foi diante do referido cenário, que o autor requereu a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público, no intuito de obter o endereço atualizado da ré.

No intuito, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito e, no mesmo ato, proferiu sentença, extinguiu o feito, nos termos relatados.

A referida conduta revela-se dissonante do que prevê o Código de Processo Civil, o qual estabelece que o magistrado solicitará informações sobre o endereço da parte requerida nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Vê-se, portanto, que o próprio legislador concedeu ao Magistrado a possibilidade de assim proceder, antes de adotar meios de citações fictas, como a editalícia
. Logo, não se revela razoável indeferir a pretensão autoral, expressamente reconhecida pela legislação, sob o fundamento de que
“as providências cabíveis pelo juízo para a localização de possíveis endereços para citação esgotam-se nos sistemas conveniados
”, quando a lei estabelece exatamente o oposto.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

[...] 3.
O juízo de origem incorre em erro de procedimento (error in procedendo) ao extinguir o processo sem esgotar todas as possibilidades de citação, incluindo a utilização de cadastros de órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos ou, em última instância, a citação por edital, conforme disposto no art. 256, §3º, do CPC.
4.
A extinção prematura do processo viola os princípios da cooperação processual e do devido processo legal, além de configurar decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.
[...] (TJAL; AC 0700132-35.2019.8.02.0061; Rio Largo; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 20/12/2024; Pág. 165)

Ademais, o indeferimento do pedido em sentença configura hipótese de violação ao art. 10, uma vez que surpreende o autor e o impede de buscar outros meios para dar andamento ao feito.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE CPF. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA LOCALIZAÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. DILIGÊNCIAS QUE SÃO DIREITO DA PARTE, SOB PENA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DA R. DECISÃO.
1. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do demandado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. 2. No contexto em que não se detém informação quanto a qualificação do réu é direito da parte a expedição de ofícios para obter o CPF do proprietário registral ou de eventuais herdeiros, a fim de esgotar as possibilidades de localização, e, se necessário, viabilizar a citação por edital. 3. Provimento ao recurso.
(TJRJ; AI 0064608-02.2023.8.19.0000; Mesquita; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 05/02/2024; Pág. 704)

CITAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ PARA CITAÇÃO.
Diversas tentativas, inclusive em endereços pesquisados mediante sistema Bacenjud. Expedição de ofícios a empresas privadas. Possibilidade. Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor. Sigilo de tais informações. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário:. Não localizada a ré para citação, em ação monitória, e depois de diversas tentativas infrutíferas nos endereços pesquisados mediante sistema Bacenjud, possível o deferimento de expedição de ofícios a empresas privadas para obtenção do endereço atual, pois a diligência não pode ser realizada diretamente pelo credor, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2192533-83.2022.8.26.0000; Ac. 16213177; Guarulhos; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 04/11/2022; DJESP 10/11/2022; Pág. 1936)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 13:02:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55653824022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e anular a sentença proferida.